Tribunal: TJDFT
Processo: 0738864-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se cogita de atipicidade material da conduta de posse irregular de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
2. No caso dos autos, foram apreendidas na posse do réu apenas 02 (duas) munições, desprovidas de arma de fogo, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante das sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.